Tribunal: TJDFT
Processo: 0745517-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDOARTROSE. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA IMEDIATIDADE OU FIXAÇÃO DE PRAZO. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (“VERMELHA” - EMERGÊNCIA) EM QUE SE ENCONTRA A PACIENTE (IDOSA). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) ação ajuizada em 22 de agosto de 2022 pela requerente, pessoa idosa (82 anos), hipossuficiente e não alfabetizada, para a condenação do Distrito Federal a fornecer, imediatamente, tratamento cirúrgico de pseudoartrose/retardo de consolidação/perda óssea da diáfise do fêmur; b) a requerente, que possui diagnóstico de fratura subtrocanterica, com falência de osteossíntese de quadril direito, foi inserida no órgão regulatório em 27 de janeiro de 2022, classificação de risco vermelha, solicitação pendente; c) a Defensoria Pública oficiou à Diretoria de Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 17 de agosto de 2022 para obter informações acerca da situação da requerente, ao que foi informada da existência de trinta e quatro pessoas na fila com a prioridade vermelha, bem como que estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de setembro de 2022 (o qual sequer havia transcorrido, dado que a resposta ao ofício ocorreu em agosto de 2022); d) solicitação pela Defensoria Pública de preenchimento e disponibilização de relatório médico com o quadro da requerente, o qual não foi devidamente entregue; e) sentença de parcial procedência dos pedidos para condenar o Distrito Federal a providenciar, conforme critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação, o tratamento cirúrgico pretendido, sem, contudo, fixar prazo para cumprimento da obrigação de fazer; f) após a prolação da sentença, o Distrito Federal apresentou novos documentos com a informação de que em 9 de setembro de 2022 constavam na fila trinta e sete solicitações com a prioridade vermelha, bem como que estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de setembro de 2021; g) recurso interposto pela requerente para a fixação de prazo de dez dias para cumprimento da obrigação.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido e do reconhecimento da necessidade de tratamento e gravidade da situação da requerente, argumenta a recorrente/demandante que a ausência de estipulação de prazo para cumprimento da obrigação viola o art. 4o do Código de Processo Civil, pela exclusão da atividade satisfativa, dado que a parte não poderá efetivar o seu direito diante da discricionariedade do Distrito Federal quanto ao prazo para realização do procedimento. No mais, destaca a negativa por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a fornecer relatório médico da paciente.
III. Efetivamente, compete ao Distrito Federal, por meio do seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência médica e farmacêutica, bem como garantir o acesso da população aos tratamentos necessários (Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204, § 2o I e II art. 207, XXIV).
IV. Por meio dessa obrigação, o Estado tutela a dignidade dos pacientes, garantindo, assim, um melhor tratamento médico (possível) e, por consequência, uma melhor expectativa de qualidade de vida.
V. Além disso, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) disciplina em seu art. 15 que: É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a. atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
VI. Nesse norte, nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB), a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
VII. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Por isso, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um eventual agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
VIII. O caso que ora se apresenta se enquadra nessa exceção, diante da aparente omissão estatal e do descaso com a requerente em razão da ausência de informações coerentes e do fornecimento do relatório médico com o seu quadro clínico, em que pese a diligente atuação da Defensoria Pública local ao promover a respectiva solicitação (id 40023621, p. 7).
IX. A requerente aguarda a realização do procedimento há mais de nove meses, classificação de risco vermelha – emergência, com quadro falência de osteossíntese de quadril e necessidade urgente de realização do procedimento diante da dor e dificuldade de se mover no leito (id 40023622).
X. Diante das nuances do caso concreto, quais sejam, pessoa idosa (82 anos de idade), hipossuficiente, não alfabetizada, relevante urgência atestada por observações constantes na solicitação de intervenção cirúrgica, risco imediato ao agravamento da saúde, e prazo indefinido/desarrazoado para realização do tratamento cirúrgico, subsiste contundente fundamento fático-jurídico a ser determinada a fixação do prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação de fazer, contados a partir da publicação do acórdão.
XI. Não se fixa prazo inferior a fim de não prejudicar a ordem administrativa, de modo a permitir que o procedimento hospitalar seja realizado sem outras intercorrências.
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, para acrescer ao dispositivo, a condenação do Distrito Federal à obrigação de realizar tratamento cirúrgico postulado na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, às suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação do acórdão, pena de cominação de multa diária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. Concedo à requerente os benefícios da gratuidade de justiça.